Tribunal: TJBA
Processo: 0548308-36.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548308-36.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ADILSON FREIRE NUNES e outros (4) Advogado(s): LUANA TELES BRAGA LEAL, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 660, DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Cinge-se o inconformismo apresentado ao fato de que a matéria versada na controvérsia levada a julgamento não possui similitude fática com a tese firmada no Tema 660/STF, da Sistemática da Repercussão Geral, ao argumento de que, no caso presente, a solução da lide não depende de análise prévia de legislação local. II - Alegação desprovida de plausibilidade, eis que, para o deslinde da questão suscitada, tornou-se necessário o exame da: Lei Estadual 7.145/97, do Decreto Estadual 6.749/97 e da Lei Estadual 12.566/2012. III - Decisão agravada em conformidade com a tese firmada no Tema 660/STF. Decisão mantida. IV - Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0548308-36.2016.8.05.0001, em que figuram, como agravantes, ADILSON FREIRE NUNES e outros (4), e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.